Tribunal: TJSP
Processo: 1058323-26.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA - SENTENÇA QUE ALTERA NATUREZA DE BENEFÍCIO NÃO ALMEJADO PELA AUTORA E SEM TER O JUÍZO COMPETÊNCIA PARA TANTO E, AINDA, DEIXA DE APRECIAR PEDIDOS DA INICIAL - NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.
"Dada à constatação de que a sentença prolatada alterou a natureza de benefício não almejado na inicial, inclusive sem competência do Juízo para tanto, e deixou de apreciar os efetivos pedidos

Ementa:
ACIDENTÁRIA - SENTENÇA QUE ALTERA NATUREZA DE BENEFÍCIO NÃO ALMEJADO PELA AUTORA E SEM TER O JUÍZO COMPETÊNCIA PARA TANTO E, AINDA, DEIXA DE APRECIAR PEDIDOS DA INICIAL - NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.
"Dada à constatação de que a sentença prolatada alterou a natureza de benefício não almejado na inicial, inclusive sem competência do Juízo para tanto, e deixou de apreciar os efetivos pedidos constantes da inicial, impõe-se a sua anulação para , com o retorno dos autos à Origem, outra seja prolatada com inteira e adequada apreciação dos pedidos deduzidos na inicial".